Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-51.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010025-51.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 603.935.051-20 (APELANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença de improcedência na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante alega fraude na contratação de empréstimo e nas transferências bancárias realizadas em sua conta sem autorização, pleiteando a nulidade das operações, a devolução dos valores e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a existência de fraude na contratação de empréstimo e nas transferências bancárias realizadas na conta do agravante, à luz das provas apresentadas;

(ii) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), incluindo a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, abrangendo os riscos da atividade, inclusive fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, como reconhecido na Súmula 479 do STJ.

5.

O conjunto probatório evidencia que o agravante foi vítima de fraude, sendo plausível a alegação de que o celular e o aplicativo bancário foram hackeados. A instituição financeira não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, conforme ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

As transações questionadas, realizadas em valores elevados e em sequência, eram incompatíveis com o histórico do agravante e exigiam diligência mínima do banco para verificar a legitimidade das operações, o que não foi observado.

7.

Configurada grave falha na prestação de serviços bancários, gerando prejuízos financeiros e transtornos ao consumidor, impõe-se a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e à reparação dos danos morais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

2.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias realizadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.

Em caso de operações bancárias suspeitas ou incompatíveis com o histórico do cliente, é dever da instituição financeira adotar diligências para prevenir prejuízos ao consumidor, sob pena de responsabilidade pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 405; Súmulas 43, 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/05/2023; STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Jorge Luiz da Silva,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida (id 223711680), que negou provimento ao seu recurso de apelação, manejado em face do
Banco do Brasil S/A.

Irresignado, o recorrente defende, em suma, que não contratou ou autorizou a contratação de empréstimos em seu nome, tampouco permitiu ou consentiu o acesso de sua conta a terceiros, por conta disso, sustenta que foi vítima de fraude (Empréstimo - Operação n. 931265758).

Argumenta que o banco não apresentou provas substanciais da regularidade da contratação e pede seja reconhecida a fraude.

Aduz que configurada a falha na prestação de serviços e pondera que a mera alegação de uso da senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade do banco.

Afirma que sofreu sérios prejuízos, além do empréstimo e transferências indevidas, diz que sofreu prejuízos de ordem moral.

Pede o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, a fim de reconhecer e declarar a procedência da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante, confirmando sentença de improcedência na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.

A ação inicial visa reconhecer a nulidade de um empréstimo e de transferências bancárias realizadas sem autorização do autor, bem como obter a devolução dos valores subtraídos e compensação por danos morais.

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Vê-se que o agravante/apelante, irresignado com a sentença de improcedência proferida pelo Juízo ‘a quo’, interpôs recurso de apelação.

A decisão monocrática (id 223711680), ora recorrida, desproveu o apelo e entendeu pela regularidade das operações devido ao uso da senha pessoal do agravante.

Inconformado, interpôs o agravante, recurso regimental.

Sustenta que a decisão deve ser revista, por considerar configurada a falha na prestação de serviço por parte do banco.

Pois bem.

Do exame da prova produzida nos autos, bem como da tese autoral e da tese defensiva da parte requerida, conjuntamente aos termos da apelação e do agravo regimental dirigido à esta Corte, necessário o acolhimento do recurso, para reforma integral da sentença.

A fim de contextualizar, necessário esclarecer alguns pontos.

De início, tem-se que na exordial o requerente narra que é servidor público estadual (Sargento PM) e percebeu que teve seu celular hackeado. Que em 05/12/2019 ao realizar a retirada de extrato bancário foi surpreendido com um empréstimo bancário, efetivado em sua conta corrente, no valor de R$ 14.000,00, e, posteriormente, na mesma data foram realizadas 04 transferências bancárias sem a sua autorização.

Aduz que as transações bancárias, frise-se realizadas na mesma data (05/12/2019), totalizaram, além do empréstimo consignado, a transferência da quantia de R$ 18.850,00.

Esclarece que embora tenha contestado as transações junto à instituição financeira (processo de contestação nº 2019/2764- 0054), o pedido restou indeferido.

Citado, o banco recorrido defendeu a regularidade da contratação, sob argumento de que tanto o empréstimo consignado, quanto as transferências foram realizadas por meio de terminal eletrônico/via mobile, com a utilização de senha pessoal.

Apura-se que a decisão monocrática, ora recorrida, fundou a suposta regularidade da contratação tão
somente no documento apresentado pelo banco, extrato de id 220331186 – pág. 03, que consta a seguinte anotação: “assinado eletronicamente – 2019-12-05 às 19.36.35 pelo mobile”.

No entanto, após a detida verificação dos autos, observa-se que tem razão o agravante em seus argumentos.

Com efeito, o caderno probatório permite concluir que não houve análise tanto pelo juízo de origem, quanto na monocrática ora recorrida, da questão levantada de que o celular e aplicativo do banco foram hackeados.

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, há previsão para a inversão do ônus da prova quando o consumidor se encontra em situação de hipossuficiência técnica e a alegação seja verossímil.

A responsabilidade civil da instituição financeira é, portanto, objetiva, sua condição de prestadora de serviços gera o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do art. 14 do CDC.

O agravante demonstrou plausibilidade em suas alegações, com indícios de fraude e ausência de anuência.

O banco, como fornecedor de serviços, tem o dever de provar a autenticidade e regularidade das transações realizadas, ônus que não cumpriu satisfatoriamente.

Ademais, a fraude ocorrida com os dados pessoais da parte autora insere-se no conceito de fortuito interno, cuja responsabilidade é integralmente da própria instituição financeira, que assume os riscos da atividade, com todos os bônus e ônus que lhe são inerentes.

Este é teor da Súmula 479 do STJ:
“Os bancos respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse interim, objetiva o agravante o reconhecimento da falha na prestação de serviços do banco, ante a celebração de empréstimo consignado, mediante fraude, bem como, a restituição do valor das transações realizadas.

O conjunto probatório carreado aos autos, somado às alegações postas pela instituição financeira em sede de contestação, não foram suficientes para verificar a regularidade da contratação.

Em contrapartida, os documentos apresentados pelo agravante/requerente junto à exordial são suficientes para atribuir verossimilhança ao pleito autoral e demonstrar que o débito aqui contestado realmente foi realizado por terceiro, relacionado ao crime do qual a parte autora foi vítima.

Nesse contexto, não é demais salientar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a consumidores, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, não constitui causa excludente de responsabilidade.

Logo, a ré deve responder por eventuais danos causados ao cliente em decorrência de fraudes praticadas por terceiros - risco do empreendimento -, salvo se provar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

No caso, o banco agravado não demonstrou a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser condenada à restituição simples do valor referente ao prejuízo sofrido pelo agravante.

Com efeito, por mais que as operações questionadas demandassem a utilização da senha pessoal da consumidora, a tese é absolutamente verossímil e os fatos delineados nos autos igualmente exigiam a adoção de diligência mínima por parte da instituição financeira.

Afinal, o fato de se fazer necessária a utilização da referida senha não conduziria inexoravelmente à conclusão de que o agravante a tivesse disponibilizado de qualquer modo.

Além disso, não se pode perder de vista o caráter absolutamente incomum das operações realizadas, incompatíveis com o histórico do agravante, com transações em valores relativamente elevados e todos realizados na mesma data. Bem ainda, o fato de que o agravante imediatamente após perceber a movimentação financeira estranha pediu o bloqueio do aplicativo, conta e cartões, a fim de obstar a fraude.

Destaca-se que todas as provas juntadas com a exordial, tal como o boletim de ocorrência, extratos de movimentação financeira, extrato da contestação das transações e extrato da negativa do banco carreados (id 220330237, id 2203302838, id 220330239, id 220330240, id 220330241 e id 220330242) asseguram verossimilhança à tese sustentada pela parte autora, no sentido de que em nada teria contribuído para as operações fraudulentas.

Sobre o tema, convém referir que as instituições financeiras vêm, cada vez mais, deixando a cargo do consumidor a responsabilidade sobre procedimentos e/ou operações que, antes, deveriam ser realizadas em suas agências.

Cuida-se, enfim, de hipótese de fortuito interno, na medida em que, ao reduzir seus quadros e investir em operações via smartphones, acaba a instituição financeira por incorrer em outros riscos, tais como golpes como o aqui observado.

Necessário frisar que a
discussão sobre o dever de as instituições serem obrigadas a sindicar as operações dos seus clientes, de modo a verificar eventuais movimentações atípicas está longe do consenso.

Mas é certo que, uma interpretação teleológica das normas que disciplinam o sistema financeiro, a finalidade do contrato celebrado com as instituições financeiras, os diversos serviços disponibilizados para atender o objeto contrato, levou a 3ª Turma Cível da Superior Tribunal de Justiça a construir sua jurisprudência no sentido de haver essa responsabilidade.

Por conseguinte, tem
reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro
que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das
operações que fogem totalmente ao perfil do cliente
, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) g. n.

Destaca-se ainda que o entendimento da Súmula 479 do STJ, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Verifica-se que toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do sistema de operações bancárias/aplicativo, que é disponibilizado pelo banco demandado e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Para além disso, cabe frisar que por mais engenhosa que fosse a fraude perpetrada, resta evidente que não apenas por ter sido acionado, mas também devido à discrepância no perfil das movimentações financeiras, possuía o banco meios para identificar sua potencial ocorrência.

Afinal, as transações operadas - inclusive via PIX- mostravam-se despropositadas, alheias às rotinas do consumidor.

Nesse passo, era esperado que dispusesse de meios para impedir tais ocorrências, demandando, ao menos, métodos de confirmação variados.

Isto é, não há dúvidas sobre a inexistência de culpa por parte da consumidora e acerca da responsabilidade da instituição financeira.

Esta Câmara, inclusive, em casos envolvendo golpes caracterizados como de "engenharia social", tem reconhecido a responsabilidade da instituição financeira, por versar hipótese de fortuito interno:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1035593-06.2019.8.11.0041, julgamento em: 24-08-2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

No mesmo sentido, o entendimento deste e. tribunal, vejamos:

“EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”. (N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORESE COMPENSAR O DANO MORAL.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.” (RAC: 10001318820228110006, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022).

Portanto, configurada a fraude, deve a instituição financeira ser condenada à restituição simples do valor referente ao prejuízo sofrido pelo agravante (tanto os descontos indevidos relativos ao empréstimo consignado questionado, quanto os valores contidos na conta – não oriundos do empréstimo – que foram transferidos via pix) acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo IPCA a contar da data do débito em sua conta e descontos consignados.

A ocorrência de débitos não reconhecidos e o descaso no atendimento às reclamações caracterizam grave falha na prestação do serviço, ensejando danos morais.

O constrangimento e os prejuízos financeiros experimentados pelo agravante ultrapassam o mero aborrecimento, impondo o dever de reparação pela instituição financeira.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão monocrática e acolher integralmente os pedidos formulados na apelação cível, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (Operação: 931265758); b) condenar o banco apelado a restituir o montante indevidamente descontado na folha de pagamento, na forma simples, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 da CC); c) condená-lo a indenizar o apelante, em danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidindo correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Por conseguinte, necessário redimensionar o ônus sucumbencial, para condenar o banco agravado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025